Tribunal: TJSP
Processo: 1000309-34.2015.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco não realizou o depósito da quantia pleiteada, nem exerceu o direito de oferta de impugnação após a intimação da realização da penhora on line, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de interesse recursal – Banco não realizou o depósito da quantia pleiteada, nem exerceu o direito de oferta de impugnação após a intimação da realização da penhora on line, deixando de apresentar qualquer resistência ao pedido formulado – Cenário que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e extinguir-se o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 – Atitude processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se à sentença de extinção do processo.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547062
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000309-34.2015.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada DULCE DE CAMARGO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: DULCE DE CAMARGO SILVA
VOTO no 134.964
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Ausência de interesse recursal Banco não realizou o depósito da
quantia pleiteada, nem exerceu o direito de oferta de impugnação
após a intimação da realização da penhora on line, deixando de
apresentar qualquer resistência ao pedido formulado Cenário
que permitiu tomar-se a penhora como pagamento, e extinguir-se
o feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973 Atitude
processual do apelante que equivaleu ao reconhecimento da
dívida, faltando-lhe, efetivamente, interesse recursal para opor-se
à sentença de extinção do processo.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, com fundamento no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, depósito realizado como garantia e não
pagamento; ilegitimidade de parte ativa; incompetência do juízo; e necessidade de prévia
liquidação. No mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da
citação realizada nesta ação; e os juros remuneratórios devem ter incidência única em
fevereiro de 1989; correção monetária pelos índices de poupança; excesso de execução; e
descabimento da condenação em honorários. Por fim, aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
A decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de
1973, portanto, o apelo interposto merece ser analisado à luz de aludida legislação.
Posta esta premissa, o apelante, em suas razões recursais, deduz diversas
matérias, entretanto, apesar de ter tido oportunidade, sequer impugnou o pedido de
cumprimento de sentença nos autos deduzido, tornando inconsistentes as suas formulações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrárias ao quanto decidido na sentença, esta última que teve como fundamento o art.
794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, qual seja, o pagamento, e como principal
argumento a realização de depósito integral e a abstenção de oferta de impugnação em
concordância com o valor postulado.
É correta a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, na medida
em que não apresentou defesa nem realizou pagamento do montante executado após a
citação, e nem mesmo apresentou impugnação após intimação da penhora on line, realizada
a fls. 41/43.
Dentro deste contexto, não havia outra medida a ser adotada pela MM Juíza
a quo senão aquela de tomar o depósito como pagamento, e extinguir o processo com base
no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
A atitude processual do apelante foi de reconhecimento da dívida quando
deixou de formular impugnação à pretensão executiva. Logo, nítida a falta de interesse
recursal.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator